Tribunal: STF
Processo: HC 258789
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Reginaldo da Silva Ribeiro contra decisão monocrática do Relator do HC 1.014.215/SC do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 11).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 8).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto baseada na gravidade em abstrato do delito e na quantidade de entorpecentes apreendida. Aduz inexistência dos requisitos autorizadores da segregação provisória. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a fixação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 11):



    “



    (...)



    A concessão de liminar em habeas corpus exige a demonstração simultânea do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica do pedido) e do periculum in mora (risco de dano irreparável). O deferimento da medida de urgência pressupõe a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a pronta intervenção do juízo, antes mesmo da apreciação definitiva do mérito.



    A prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos (e-STJ fls.55):



    (...)



    Conforme as informações trazidas aos autos, foi obtida a informação de que os indivíduos que se encontravam no interior do automóvel Creta (Lucas e Diheferson) teriam dispensado uma bolsa contendo substância entorpecente, que, posteriormente, foi identificado como sendo 3kg de maconha. Ato contínuo, os indivíduos que estavam no interior do Peugeot (Reginaldo e Marcos) teriam resgatado esta mesma bolsa da BR-101, a fim de continuar realizando o transporte do entorpecente. 



    Repise-se, nesse ponto, que a quantidade expressiva de entorpecente transportada foge da normalidade, especialmente porque essa quantidade fracionada se traduziria em centenas de pequenas porções, pois toda essa quantidade não estaria ao alcance de um mero consumo individual, indicando, portanto, no caso concreto, a necessidade da segregação provisória dos conduzidos”



    Com efeito, "[...] esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva" (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019).



    Assim, a prisão preventiva encontra respaldo no entendimento jurisprudencial desta Corte.



    Ante o exposto, sem prejuízo da melhor apreciação da matéria, indefiro o pedido liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “Com efeito, "[...] esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva" (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 12/12/2019). Assim, a prisão preventiva encontra respaldo no entendimento jurisprudencial desta Corte”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente